Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703291-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA DECISÃO 1. A credora insurge-se contra a decisão (id 14193027) da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença de demanda indenizatória, indeferiu o pedido de determinação para que a devedora entregue as chaves do imóvel objeto da lide, sob pena de aplicação de multa diária. Alega, em suma, que, em razão da previsão contratual expressa (cláusula 7.1, “a”), uma vez depositado judicialmente o valor correspondente ao saldo devedor do imóvel adquirido das agravadas, faz jus à entrega das chaves, nos termos do CCB 476, entendendo indevida a propositura de nova ação judicial para condenação em obrigação de fazer, sob pena de ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade e da eficiência. Acrescenta que a manutenção da decisão prejudica ambas as partes, uma vez que não será imitida na posse e a agravada continuará responsável pelo pagamento do condomínio da unidade imobiliária. Requer a tutela de urgência para que as agravadas entreguem as chaves do imóvel, no prazo de 5 dias, mediante elaboração de laudo de vistoria, sob pena de multa diária. 2. Não vejo configurados, em princípio, a aparência do bom direito, nem o periculum in mora. A execução do título judicial deve guardar fidelidade à coisa julgada, segundo a qual as agravadas foram condenadas à obrigação de pagar e a atualizar o saldo devedor, nos moldes fixados. Logo, em primeira análise, a determinação para as agravadas entregarem as chaves do imóvel, ainda que quitado o saldo devedor pela agravante, ofende a coisa julgada (CPC 506). 3. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR